Tribunal: STF
Processo: Rcl 66583
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADA EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     



    I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que, em sede de agravo de petição, manteve a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda relativa ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. Alegação de afronta à ADI 2418, à ADI 3395 e à Súmula Vinculante 10.



    2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa.



    3. Agravo regimental que reitera a alegação de ocorrência de violação à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como de inobservância à Súmula Vinculante 10.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    4. Está em discussão saber se configura ofensa à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que, ao negar provimento a agravo de petição, mantém a competência da Justiça Laboral para apreciar pleito relativo ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. 



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    5. Na ADI 2418, restou assentada a possibilidade de se impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



     



    6. Neste caso, a ADI 3395 transitou em julgado em 15.10.2020, isto é, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (26.11.2014), não servindo, portanto, para efeitos rescisórios pretendidos. Necessidade de observância das condições fixadas no paradigma invocado (ADI 2418).



    7. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. Precedentes.



     



    8. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.



     



    IV. DISPOSITIVO



     



    9. Agravo regimental que se nega provimento.